Tribunal: TCU
Processo: 040.870/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas da ex-prefeita de Boa Vista do Gurupi/MA, em decorrência da não comprovação da regular aplicação da integralidade dos recursos transferidos à conta do ProJovem Campo, em 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, Prefeita Municipal de Boa Vista do Gurupi/MA na gestão 2013-2016, em face do Acórdão 8012/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.